Tribunal: TJPA
Processo: 0814535-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814535-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALGAR TI CONSULTORIA S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. RETENÇÃO CONDICIONADA A CADASTRO MUNICIPAL DE PRESTADOR ESTABELECIDO EM OUTRO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.020/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer liminar concedida em mandado de segurança, determinando que o Município se abstivesse de exigir a retenção do ISS com fundamento no art. 169, § 2º, III, da LC Municipal nº 04/2010, em razão da ausência de cadastro municipal de empresa prestadora estabelecida em outro ente federado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a retenção do ISS pelo Município do tomador com fundamento exclusivo na ausência de cadastro municipal do prestador estabelecido em outro Município, à luz do art. 3º da LC nº 116/2003 e da tese fixada no Tema 1.020 da repercussão geral do STF, bem como se é adequada a via do mandado de segurança para o exame da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A LC nº 116/2003, editada com fundamento nos arts. 146, III, e 156, III, da CF/1988, fixou como regra que o ISS é devido no local do estabelecimento prestador, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas.

4. A imposição de retenção do ISS pelo Município do tomador, condicionada à ausência de cadastro local do prestador, embora qualificada como obrigação acessória, produz efeitos materiais que implicam, na prática, deslocamento da sujeição ativa, em afronta às normas gerais nacionais.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.167.509/SP (Tema 1.020), fixou tese no sentido da incompatibilidade constitucional de norma municipal que imponha cadastro obrigatório a prestador estabelecido em outro Município, condicionando a não retenção do ISS ao cumprimento dessa exigência.

6. A controvérsia é eminentemente de direito, sendo adequada a via do mandado de segurança, por prescindir de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incompatível com a Constituição Federal norma municipal que imponha cadastro obrigatório a prestador estabelecido em outro Município, condicionando a não retenção do ISS ao cumprimento dessa exigência.

2. A retenção do ISS pelo Município do tomador, fundada exclusivamente na ausência de cadastro local, configura indevido deslocamento da competência tributária fixada em lei complementar nacional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 30, I e III, 146, III, e 156, III; CTN, art. 113, § 2º; LC nº 116/2003, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.167.509/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021 (Tema 1.020); STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 23.03.2010 (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face da decisão monocrática (ID nº 28968628), de minha relatoria, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por
ALGAR TI CONSULTORIA S/A
para reformar a decisão agravada e determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a retenção do ISS prevista no art. 169, § 2º, III, da Lei Complementar Municipal nº 04/2010, relativamente aos serviços por ela prestados referente ao item 01.07 da Lista de Serviços da referida lei.

Em suas razões, o agravante sustenta a validade da norma municipal, afirmando que a Constituição Federal (art. 30, I e III) assegura aos Municípios competência para instituir e fiscalizar tributos, o que abrange a criação de obrigações acessórias destinadas à arrecadação e fiscalização.

Argumenta que o art. 169 da LC Municipal nº 04/2010 não institui nova hipótese de incidência nem desloca a competência tributária, mas apenas impõe obrigação acessória de natureza instrumental de cadastro, sob pena de retenção do imposto pelo tomador em caso de descumprimento, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.

Alega inexistir conflito de competência, pois não se pretende alterar o local de incidência do ISS, mas assegurar mecanismos de controle fiscal no âmbito municipal.

Aduz que a decisão monocrática recorrida, ao afastar de forma absoluta a aplicação do art. 169, termina por fragilizar a atuação fiscalizatória de Marabá, sem que haja qualquer conflito real de competência, uma vez que não se pretende deslocar a incidência do ISS, mas apenas assegurar a conformidade cadastral e a transparência na prestação de serviços em seu território.

Sustenta, ainda, a inadequação do mandado de segurança, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecer a validade do dispositivo legal e declarar a impropriedade da via mandamental, com o devido prequestionamento dos dispositivos invocados.

A agravada apresentou contrarrazões recursais no ID nº 30929168.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se é legítima a retenção do ISS pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, com fundamento exclusivo na ausência de cadastro municipal do prestador, nos termos do art. 169, § 2º, III, da Lei Complementar Municipal nº 04/2010, quando os serviços são prestados por empresa regularmente estabelecida em outro Município, à luz do critério espacial fixado no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ALGAR TI CONSULTORIA S/A
para restabelecer a liminar anteriormente concedida no mandado de segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir a retenção do ISS relativamente aos serviços de suporte técnico em informática (subitem 01.07), por entender presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Sustenta o Município agravante que a norma impugnada não altera a competência tributária nem cria nova hipótese de incidência, limitando-se a instituir obrigação acessória de cadastro, com fundamento no art. 30, I e III, da Constituição Federal e no art. 113, § 2º, do CTN. Alega inexistir conflito de competência e defende a inadequação do mandado de segurança.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

A Lei Complementar nº 116/2003, editada com fundamento nos arts. 146, III, “a” e “b”, e 156, III, da Constituição Federal, estabeleceu normas gerais disciplinadoras do ISS, fixando, como regra, que o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, configurando unidade econômica ou profissional.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.117.121/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, sob a égide da LC 116/2003, o ISS é devido ao Município do local do estabelecimento prestador, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos do art. 3º.

No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada, a agravada demonstrou possuir filial regularmente estabelecida em Parauapebas/PA, inexistindo comprovação de unidade econômica ou profissional no Município de Marabá.

Ademais, em juízo de cognição sumária, a retenção fundada na ausência de cadastro municipal, embora formalmente qualificada como obrigação acessória, produz efeitos materiais relevantes. A retenção automática pelo tomador, quando o prestador não comprova inscrição no cadastro local, implica, na prática, atribuição da sujeição ativa ao Município do tomador, ainda que o imposto seja devido a outro ente federado segundo a lei complementar nacional.

A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.167.509/SP (Tema 1.020 da Repercussão Geral),
quando se fixou a tese de que “é incompatível com a Constituição norma municipal que imponha cadastro obrigatório a prestadores estabelecidos em outro Município, condicionando a não retenção do ISS ao cumprimento dessa exigência.”

A propósito:

ISS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUJEITO ATIVO – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – CADASTRAMENTO – RETENÇÃO – TOMADOR DOS SERVIÇOS DE MUNICÍPIO DIVERSO – INCONSTITUCIONALIDADE
.
É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestadores de serviços não estabelecidos no território do Município, impondo-se ao tomador o recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação.

(RE 1167509, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050

DIVULG 15-03-2021

PUBLIC 16-03-2021)

Trata-se de entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse contexto, não se nega ao Município o poder-dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. Todavia, tal prerrogativa não pode converter-se em mecanismo indireto de deslocamento da competência tributária definida em norma nacional, sob pena de afronta ao pacto federativo e à reserva de lei complementar para definição de normas gerais em matéria tributária.

Também não prospera a alegação de inadequação da via mandamental. A controvérsia posta nos autos é exclusivamente de direito, consistente na aferição da compatibilidade de norma municipal com legislação complementar federal e com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, prescindindo de dilação probatória. Assim, revela-se adequada a via mandamental, nos termos da jurisprudência consolidada.

A decisão agravada, ao reconhecer a plausibilidade jurídica da tese de ilegalidade da retenção condicionada ao cadastro, limitou-se a preservar a coerência do sistema normativo e a evitar retenções potencialmente indevidas até pronunciamento definitivo no mandado de segurança.

Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Diante disso, não se verifica qualquer desacerto na decisão monocrática que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo hígida, em todos os seus termos, a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026